Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo circunstanciado e obsta a absolvição. Depoimento da vítima, aliado aos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, comprovam que o réu subtraiu o celular na companhia de um adolescente.
O crime de corrupção de menor é de natureza formal, isto é, de perigo presumido, de modo que a sua caracterização independe da existência de prova da efetiva corrupção do menor. O conhecimento do réu acerca da idade do adolescente não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menores. Os núcleos verbais do tipo penal são corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, "com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la" (art. 244-B do ECA). Assim, basta a participação do adolescente para que se configure o crime.
O fato de o acusado haver cometido o novo crime enquanto, em prisão domiciliar ou saída temporária, cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior é circunstância idônea para motivar o incremento punitivo.
Apelação desprovida.